Tribunal: CARF
Processo: 10183.002170/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.002170/2008-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA RODRIGUES BENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E AO FAPI. DEDUÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada
e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente
comprovadas, limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002170/2008-47
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002170/2008-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 23/27), onde se apurou Dedução Indevida de Previdência Privada
e Fapi, Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da
DRJ/CGE em decisão assim ementada (e-fls. 39/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes do contribuinte e
quando há comprovação da relação de dependência.
DESPESAS - DEPENDENTES.
Somente são dedutíveis as despesas com dependentes, quando comprovadas as relações
de dependência, consoante a legislação tributária.
DESPESAS MÉDICAS.
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se comprovar o efetivo
pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente.
DEDUÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI.
São dedutíveis as contribuições para entidades de previdência privada, somadas às
contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), destinadas
a custear benefícios complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo
ônus tenha sido do participante, em beneficio deste ou de seu dependente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/05/2010 (e-fls. 53), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 04/06/2010 (e-fls. 55/56) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Desde de 2002 , tenho arcado com as despesas de alimentação, instrução e saúde dos
familiares, em relação ao recibo da previdência privada, do qual segue documento em
Anexo (doc. Anexo 01) e também quanto aos dependentes dos quais já foram
apresentados, mesmo não tendo a guarda judicial, embora já informados a Receita
Federal, todos existem e dependem do meu salário para sobrevivência, mesmo a senhora
Maria Francina de Souza, informada como tia, embora a Receita Federal não aceite,
vive sobre meus atenciosos cuidados, sendo que a qual não fora reconhecida pela
Receita como dependente (tia), já a senhora Sabilina Anastácia Alves se trata de minha
mãe, embora na minha identidade e na certidão de casamento conste como Siberina
Rodrigues Custodio, a qual utilizava na época do primeiro casamento, embora o
primeiro nome Siberina como consta (doc anexo 02), trata-se de erro do cartório, sendo
o correto Sibelina, o qual já fora feito o pedido de ratificação, já no caso de Francisco
Jesus de Campos, onde o qual se trata de filho adotivo, embora também não tenha a
guarda judicial, até porque naquela época os transmiti do processo adoção eram tratados
de diferente, e também pelo fato de não ter sido instruída de acordo pelas autoridades
que se dizem competentes que somente o termo de guarda por tempo indeterminada não
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002170/2008-47

teria validade alguma como documento, informo ainda que o mesmo possui
necessidades especiais. Nos casos das enteadas, mesmo não tendo comprovado
documentos legais, as condições informadas na declaração são verídicas. Já no caso de
Gilberto Rodrigues Bento (filho), como um incentivo a continuar seus estudos, venho
pagando a sua faculdade desde 2007, sendo este passado a descontar direto da folha de
pagamento da Prefeitura de Várzea Grande desde 2008, conforme documentos já
apresentados.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a recorrente não apresentou nenhum
argumento ou elemento de prova com o intuito de contestar a dedução indevida de despesas
médicas mantida na decisão recorrida.
No que concerne à dedução de previdência privada e Fapi, disciplinada pelos arts.
74 e 82 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, verifica-se que o Colegiado de primeira
instância manteve a glosa efetuada pela autoridade fiscal por entender que o documento anexado
pela contribuinte não era hábil para a finalidade pretendida, uma vez que indicava somente
saldos de títulos de capitalização mantidos junto à Brasilcap (e-fls. 06, 37, 44).
Para contrapor as razões trazidas pela DRJ/CGE, a interessada juntou ao Recurso
Voluntário um informe de rendimentos financeiros emitido pela Brasilprev contendo o total de
contribuições à previdência privada efetuadas em 2006 (e-fls. 57). Não obstante, verifica-se que
essa despesa não foi declarada pela contribuinte (e-fls. 25), não podendo ser acolhida por este
Colegiado. A inclusão de deduções não informadas na Declaração de Ajuste Anual representaria
retificação após o início da ação fiscal, procedimento expressamente vetado pela legislação
pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Relativamente à dedução de dependentes, verifica-se que a decisão recorrida
restabeleceu o valor referente a Bruna Rodrigues de Andrade e manteve as demais glosas por
falta de comprovação da relação de dependência (e-fls. 05, 45/46). Cabe reproduzir o seguinte
trecho do voto condutor:
ANDRESSA MARQUES DA SILVA - NETA; TALISSA MARQUES - NETA;
STELLA KELIANE DOS SANTOS RODRIGUES - NETA; STEPHANNY
KEHYANE SOUZA RODRIGUES.
A impugnante alega que as nelas convivem com ela, entretanto não possui a guarda
judicial, de maneira que não ficaram comprovados as relações de dependências, pois
pela legislação tributária acima citada a contribuinte para ter direito a dedução das netas
é preciso ter as guardas judiciais.
MARIA FRANCISCA DE SOUZA - TIA.
Em relação a dedução de tia como dependente, pela legislação tributária citada, não há
previsão.
A impugnante não traz aos autos comprovação que a pessoa é absolutamente incapaz,
da qual 0 contribuinte seja tutora ou curadora.
SABILINA ANASTÁCIA ALVES - MÃE.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002170/2008-47

A impugnante faz referência que a dependente é mãe, entretanto pela cópia da Carteira
Nacional de Habilitação de fls. 17, no campo filiação não consta o nome de Sabilina
Anastácia Alves, de forma que não se comprovou a relação de dependência.
FRANCISCO JESUS DE CAMPOS - FILHO ADOTIVO.
A impugnante alega que o dependente Francisco Jesus de Campos, nascido em
24/12/1982, é filho adotivo, mas traz aos autos o Termo de Entrega Sob Guarda e
Responsabilidade n° 54/88 do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso ~ Juizado de
Menores da Capital, fls. 16, na qual comprova que detém a guarda judicial mas não a
adoção.
Constata-se que o dependente no ano-calendário 2006 tinha a idade de 24 anos, visto
que pela legislação tributária não há previsão da dedução, a norma somente prevê a
dedução com dependente menor pobre até 21 anos que a contribuinte crie e eduque e de
quem detenha a guarda judicial.
BRUNA RODRIGUES DE ANDRADE - NETA.
A impugnante traz aos autos o Termo de Compromisso de Guarda Definitiva emitido
pelo Juízo de Direito da 1” Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
z MT, fls. 15, na qual defere a guarda definitiva na Bruna Rodrigues de Andrade,
nascida em 26/04/1995, de sorte que fica comprovada a relação de dependência.
WELDA MEDRADO DOS SANTOS. MARIA EDUARDA SIQUEIRA BEZERRA.
A impugnante alega que Welda Medrado dos Santos e Maria Eduarda Siqueira são suas
enteadas, que moram com ela e a 1” cursa faculdade, entretanto não traz aos autos
provas de sua afirmação, como a certidão de casamento com o pai da enteadas, de forma
que pela legislação tributária citada não fica comprovada a relação de dependência.
Importa mencionar, preliminarmente, que entendo indevido o restabelecimento da
dependente Bruna Rodrigues de Andrade no julgamento de primeira instância, tendo em vista
que esta não foi informada na declaração em exame (e-fls. 26) e não foi objeto do presente
lançamento (e-fls. 05). Contudo, não cabe a este Colegiado efetuar alterações na decisão
recorrida que sejam desfavoráveis ao sujeito passivo.
Quanto às glosas mantidas, não há reparos a serem feitos.
Extrai-se do art. 77, §1o, V, do RIR/99 que o contribuinte só pode informar o neto
até 21 anos como dependente na Declaração de Ajuste Anual se detiver a sua guarda judicial, o
que não restou demonstrado no caso em exame, devendo ser mantida a glosa de Stephanny
Kehiane e Sthella Kehiliane (e-fls. 14, 15).
Também não pode ser restabelecida a dedução com Maria Francina por falta de
previsão legal (e-fls. 18). Ainda que seja tia da recorrente e viva sob seus cuidados, só poderia
ser considerada dependente se fosse enquadrada na hipótese prevista no art. 77, §1o, VII, do
RIR/99 (“absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador”), não sendo essa a
situação dos autos.
Mantém-se ainda a glosa de Francisco Jesus, uma vez que nenhum documento
comprobatório foi apresentado pela recorrente pra demonstrar sua condição de filho adotivo.
Como ele já era maior de 21 anos no período em exame (e-fls. 16/17, 21), somente poderia ser
considerado dependente pela legislação de regência se fosse absolutamente incapaz, tutelado ou
curatelado pela contribuinte, o que também não foi comprovado.
Da mesma forma, não pode ser confirmada a alegação da recorrente de que
Sabelina Anastácia Alves (e-fls. 20, 58) seria sua mãe, haja vista que o nome indicado no campo
filiação de sua carteira de habilitação é Siberina R. Custódio (e-fls. 22) e não há nos autos
elemento de prova capaz de vincular esses dois nomes distintos. Vale ressaltar que esse fato já
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002170/2008-47

havia sido apontado pelo Relator a quo, mas nenhum outro documento foi juntado ao Recurso
com o intuito de contrapor esse entendimento.
Quanto aos demais dependentes glosados (Thalyssa Marques, Andressa Marques,
Maria Eduarda e Welda Meldrado), também não há comprovação do grau de parentesco
informado na declaração em exame (fls. 05, 11/13, 19).
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99.
Além disso, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas
devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho
pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
No que se refere às despesas com instrução, a decisão recorrida manteve a glosa
efetuada no lançamento por se tratar de gastos com Gilberto Rodrigues Bento, não informado
como dependente na declaração em exame (e-fls. 26, 38, 46).
Com efeito, apenas podem ser deduzidas as despesas de instrução do contribuinte,
dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos,
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, nos termos do art. 81 do RIR/99, não merecendo reforma o acórdão de primeira
instância.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital